Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO INDEVIDO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0796954-13.2024.8.07.0016, que concedeu tutela antecipada parcial ao agravado para determinar que o Distrito Federal suspenda os efeitos dos protestos e a inscrição em dívida ativa, bem como que o Distrito Federal se abstenha de realizar novas cobranças vinculadas aos débitos em questão, sob pena de multa diária.
2. Em razões recursais, alega que há presunção de certeza e liquidez da dívida ativa, nos termos do artigo 204 do CTN e que o agravado não teria apresentado provas suficientes nos autos originários para desconstituir tal presunção. Pede a suspensão da decisão. No mérito, a reforma da decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória, indeferindo-se os pedidos do agravado em sede liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como a regularidade da concessão da tutela antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
5. A dívida regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite (art. 204 do CTN). No caso, o juízo de origem, em sede de cognição sumária, entendeu que os protestos e a negativação do nome do agravado referentes à TFE dos anos de 2019, 2020 e 2021 foram indevidas.
6. As medidas concedidas nos autos originários referentes à suspensão dos efeitos dos protestos, da inscrição em dívida ativa e à abstenção de novas cobranças não representam prejuízo ou perigo de dano ao agravante, já que a regularidade do débito será devidamente analisada.
7. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, tampouco a regularidade da cobrança impugnada, não merece reforma a decisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo desprovido.
9. Sem condenação em honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; CPC, art. 1.019, I.